Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701983-74.2021.8.07.0005 RECORRENTES: DOUGLAS FERREIRA BOUCHER, VITORIO JOAQUIM DE LIMA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CASSANDRA DE SANTANA COSTA, EVANDRO GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DENÚNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS PARA CADA ACUSADO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE DOS JURADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – CPP, incabível o reconhecimento de inépcia da denúncia, ainda mais por delimitar a conduta de todos os acusados. Assim como a sentença de pronúncia, que delimitou a atuação dos agentes, não é extra petita, pois considerou o que estava na peça acusatória e as provas produzidas em análise sumária. Nenhum desses é argumento suficiente para a impronúncia e/ou absolvição sumária. 2. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. Nessa fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo. 4. O Juízo singular não pode impronunciar os acusados caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88. 5. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza. 6. A desclassificação, pelo Juiz sumariante, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri). 7. A dúvida a respeito das provas constantes dos autos, da existência ou não de animus necandi – dolo de matar, da legítima defesa e das qualificadoras (a partir de indícios mínimos para fundamentá-las) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional. 8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 121, sustentando o cabimento da decisão de impronúncia, ao argumento de que não há provas aptas a demonstrar a participação no homicídio; b) artigo 129, defendendo a necessidade de desclassificação da conduta de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 121 e 129, ambos do Código Penal. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i) Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e 414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso. 3. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que, concluída a primeira fase do processo de competência do Tribunal do Júri que haveria provas suficientes para a pronúncia do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 4. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 5. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 6. Com efeito, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelos homicídios. 7. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela desclassificação da conduta com o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo como "culpa consciente" e a consequente retirada da competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento da presente ação penal, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 8. 1. A pretendida desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor na fase de pronúncia foi rechaçada pela Corte de origem ao argumento de que do contexto probatório pressuporia a assunção de risco de matar. 1.1. A Corte Estadual argumentou não ser aquele o momento adequado à definição, e que, diante de provas prévias suficientes, caberia ao Tribunal do Júri estabelecer a correta classificação delitiva. Este principal argumento não foi rebatido, a defesa apenas pretendeu o confronto das provas já existentes de forma a afastar a conduta dolosa (dolo eventual) imputada ao recorrente. Desse modo, incidente a Súmula n. 283 do STF. 1.2. Não há como afastar as afirmativas do Tribunal de origem de que haveria acervo probatório suficiente para a pronúncia do recorrente quanto ao delito insculpido no art. 121, do Código Penal, sob pena de incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça / STJ. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1942647/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) 9. Por fim, como é de conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça possui a missão constitucional de, por meio do recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a não demonstração do dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso. 10. Assim, não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ora, para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência. 11. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/5/2022) (g.n.). De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No que tange à interposição do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, convém ressaltar que o recorrente deve cumprir o disposto no art. 1029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.” (AgInt no REsp n. 1.975.392/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009